Tribunal: STF
Processo: RE 114523
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
AÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADOS DA ECT.
VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM 2ª. INSTÂNCIA.
QUINQUENIOS. FUNDAMENTO EM DIREITO ADQUIRIDO: TEMA
'CONSTITUCIONAL'.
EMBORA SEJA CERTO, ANTE O DISPOSTO NOS ARTS. 259 E 261 DO CPC,
QUE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA NÃO PODERIA SER, 'EX-OFFICIO',
INCLUSIVE COM MODIFICAÇÃO DA ALÇADA, ALTERADO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA (RE 112.145, 'IN' RTJ 121/825), NÃO JUSTIFICA TAL
ARGUMENTO O CONHECIMENTO DE EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DE A DECISÃO
IMPUGNADA JÁ SER POSTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85 E NÃO TER
SIDO PROCESSADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
CABE, POREM, O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, EM
PARTE, A FIM DE QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O MÉRITO DA DEMANDA,
POIS O SEU EXAME NÃO PODE SER OBSTADO POR QUESTÃO REFERENTE A
ALÇADA, JÁ QUE INCIDE ELE SOBRE TEMA CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.